Tribunal: TJDFT
Processo: 0721453-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 300, caput e § 3o, do Código de Processo Civil-CPC, prevê que os requisitos para a concessão da tutela provisória são: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e 3) a reversibilidade dos efeitos da decisão.

2. A suspensão do contrato de empréstimo realizado pelas partes é medida excepcional. Os fatos relatados, em conjunto com os documentos anexados à petição inicial, devem indicar, com clareza, a possibilidade de ocorrência de fraude bancária e quebra na legítima expectativa do consumidor (fortuito interno).

3. A alegação de nulidade levantada pelo agravante implica relato complexo do ponto de vista fático. Portanto, deve ser auferida mediante dilação probatória, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. Nesse momento processual, não há elementos suficientes que evidenciem a probabilidade do direito do autor. É necessário aguardar a instrução probatória para que possa ser apurada a ocorrência de eventual atuação do consumidor e a responsabilidade da instituição financeira agravada.

5. Recurso conhecido e não provido.